Tribunal: TJSP
Processo: 1024942-12.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000261508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 1024942-12.2019.8.26.0100/50000,
da Comarca de São Paulo, em que é embargante ELI ANDRETO
DE
MENDONÇA,
é
embargado
ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto),
MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024942-12.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Voto: 43683
Embargos de Declaração Cível No:
1024942-12.2019.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Eli Andreto de Mendonça
Embargado: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Embargos de declaração. Alegações de erro
material. Defeito não verificado. Decisão
clara a respeito das preliminares de mérito.
Aplicação da súmula 385 do STJ. Existência de
apontamentos
anteriores.
Mero
inconformismo. Rediscussão da matéria já
decidida. Prequestionamento. Embargos não
acolhidos.
Eli
Andreto
de
Mendonça
opõe
estes
declaratórios visando a infringência do Acórdão que manteve
a sentença apelada [fls. 208/212] por entender haver erro
material na decisão embargada. No mais, busca o
prequestionamento da matéria [fls. 1/6].
É o relatório.
Os embargos são rejeitados.
A embargante pretende a modificação da
decisão colegiada, alegando que o acórdão teria incorrido em
erro material por não ter acolhido as preliminares arguidas e
ao decidir pela incidência da Súmula 385 do STJ.
Contudo, nota-se que o decisório atacado não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024942-12.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
incorreu em erro material.
As questões preliminares foram devidamente
analisadas pelo Acórdão embargado:
“Preliminarmente, afasta-se a alegação de
ausência de constituição válida da procuração apresentada
nos autos. No momento em que constituída a procuração, os
respectivos
signatários
ostentavam
poderes
para
essa
finalidade, conforme informado pela própria apelante em
suas razões de apelação.
Observa-se, ainda, que o que se requer nos
autos é tão somente indenização por danos morais decorrente
de negativação indevida do nome da autora perante os
órgãos de proteção ao crédito.
Completamente inviável, portanto, a análise da
regularidade ou não dos atos societários da recorrida.
Afastadas as preliminares, passa-se a análise do
mérito.” [fls. 210]
Nota-se não haver erro material na decisão
embargada, sendo o caso de mera irresignação da parte
embargante.
Quanto ao mérito, melhor sorte não socorre a
embargante.
Isso porque, apesar do quanto por ela alegado,
nota-se em documento juntado à inicial, que quando do
ajuizamento da ação havia oito ocorrências registradas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024942-12.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
4
nome da embargante junto ao SCPC [fls. 20].
Ainda, o documento juntado com os presentes
embargos
indica
a
existência
de
diversos
outros
apontamentos ainda não suspensos [fls. 7/8], o que reafirma
a exatidão da decisão dada.
Ressalte-se que os efeitos infringentes somente
são cabíveis quando consequência lógica do saneamento de
eventual omissão, obscuridade ou contradição que integra a
decisão embargada, hipótese não verificada no caso em
testilha.
Esse é o entendimento do e. Superior Tribunal
de Justiça e do Supremo Tribunal Federal: [i] STJ, EDcl no
AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009; [ii] STJ, EDcl no MS
13.981/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 30.03.2009; [iii]
STF, EDcl em RE 199.167/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1a
Turma, DJU 08.05.1998.
No que diz respeito ao prequestionamento, é
desnecessária a referência explícita a artigo de lei ou, como
deseja o embargante, sobre resolução do Banco Central,
ainda mais diante da ausência de omissão, obscuridade ou
contradição.
Nesse mesmo sentido: [i] STJ, Edcl. nos Edcl.
nos Edcl. no AgRg. no Resp. no. 1055169/RJ, 1o Turma, rel.
Min. Luiz Fux, j. 15.06.10, Dje. 1o.07.10; [ii] STJ, EDcl no
AgRg. no Ag. 1248961/DF, 1a Turma, j. 08.06.10, Dje.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024942-12.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
5
29.06.10; [iii] STF, RE. no. 598123 AgR/PI, 1a Turma, rel. Min.
Carmen Lúcia, j. 06.04.10, Dje. 30.04.10.
Assim, quanto ao cerceamento de defese e à
capitalização dos juros, a parte opôs estes embargos de
declaração nitidamente com propósito de revisão da questão
decidida, que não contém vício a ser reparado. Sendo assim,
mostram-se incabíveis.
Ante o exposto, nega-se acolhimento aos
embargos declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica